Tribunal: STJ
Processo: 5053807-75.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211058 - PR (2025/0153894-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA
PENA DE MULTA. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI N. 13.964/2019. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
E,
SUBSIDIARIAMENTE,
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA PELO STF SEM A
DETERMINAÇÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DOS
PROCESSOS
PENDENTES. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO
RECURSO PELO STJ. A GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE
n. 1.377.843/PR (Tema n. 1219), não determinou o sobrestamento imediato
dos processos ainda pendentes de julgamento, motivo pelo qual não há
óbice à apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em confronto com a
orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que "o
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena
de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda
Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos
valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do
" (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS,
Código Penal pela Lei 13.964/2019
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT,
Quinta Turma, DJe de
).
2/12/2022
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48663049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 322dbca8-11f1-46fb-8ea9-a73ba52404cc

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48663049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 322dbca8-11f1-46fb-8ea9-a73ba52404cc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211058 - PR (2025/0153894-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA
PENA DE MULTA. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI N. 13.964/2019. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
E,
SUBSIDIARIAMENTE,
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA PELO STF SEM A
DETERMINAÇÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DOS
PROCESSOS
PENDENTES. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO
RECURSO PELO STJ. A GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE
n. 1.377.843/PR (Tema n. 1219), não determinou o sobrestamento imediato
dos processos ainda pendentes de julgamento, motivo pelo qual não há
óbice à apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em confronto com a
orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que "o
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena
de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda
Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos
valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do
" (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS,
Código Penal pela Lei 13.964/2019
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT,
Quinta Turma, DJe de
).
2/12/2022
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
a decisão na qual dei provimento ao recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL para restabelecer a decisão do Juízo da execução,
reconhecendo que, ultrapassado o prazo de 90 dias no qual o Ministério Público tem
legitimidade prioritária para a execução da pena de multa, a Fazenda Pública passa a
também ser legitimada, subsidiariamente, para efetuar a cobrança da referida pena.
Documento eletrônico VDA48397390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:36
Código de Controle do Documento: 03864e62-a347-45dc-9446-3562c1b4fe22

Por oportuno, transcrevo o relatório do parecer do Ministério Público
Federal, no qual se opinou pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls. 170/175):
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (e-STJ fls. 130/136), com base na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região
que, por unanimidade, [deu]

provimento ao recurso da Fazenda Nacional em
acórdão assim ementado, in verbis (fl. 117 e-STJ):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. JUÍZO COMPETENTE. VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PROVIMENTO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
, ao julgar a ADI
12/12/2018
3150/DF, firmou o entendimento no sentido de que, conquanto a Lei 9.268/96
tenha conferido à pena de multa o status de dívida de valor, o advento da
norma não retirou o seu caráter de sanção criminal, pertencendo ao Ministério
Público a legitimação prioritária para a sua execução perante a Vara de
Execuções Penais, sendo que, por ser também dívida de valor em face do
Poder Público, esta pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda
Pública, na Vara de Execução Fiscal, caso o Ministério Público não houver
atuado em prazo razoável (90 dias). No julgamento dos embargos
declaratórios ocorrido em
, o Ministro Roberto Barroso determinou
20/05/2020
que, "por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social,
devem ser modulados temporalmente os efeitos da decisão, de modo a
estabelecer a competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública
quanto às execuções findas ou iniciadas até a data do trânsito em julgado da
presente ação direta de inconstitucionalidade" (ADI 3150 ED, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
, PROCESSO
20/04/2020
ELETRÔNICO D Je-124 DIVULG 19-05-2020 PUBLIC 20-05-2020).
2. A Lei no 13.964/2019, alterou o artigo 51 do Código Penal que passou a
prever que "transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de
valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição". Assim, não há mais espaço para o debate sobre o juízo
competente, devendo a multa ser executada perante a Vara de Execução
Penal.
3. A execução da pena de multa deverá correr exclusivamente perante o juízo
da execução penal, por iniciativa também exclusiva do órgão de acusação
oficiante, sem modificação relativamente às execuções já iniciadas.
4. O Ministério Público é o legitimado exclusivo para promover a execução
da pena de multa, sendo-lhe defeso, como titular da ação penal pública que
é, furtar-se de tal dever funcional.
5. Agravo de execução penal provido.
Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja
reconhecida a legitimidade da Fazenda Pública em executar a pena de
multa, visto que o Ministério Público não possui legitimidade exclusiva para o
ato.
Documento eletrônico VDA48397390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:36
Código de Controle do Documento: 03864e62-a347-45dc-9446-3562c1b4fe22

Recurso admitido na origem (e-STJ fls. 157).

Nas razões do agravo regimental, a agravante alega que a questão não se
encontra pacificada, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 1.377.843, motivo pelo qual requer
o sobrestamento do feito até o julgamento final pela Suprema Corte.
Quanto ao mérito, sustenta que, "uma vez fixada pela Lei no 13.964/2019
competência exclusiva do juízo da execução penal, e tendo ainda em conta as
conclusões do STF na ADI 3.150, embasadas não apenas no referido art. 51 do CP,
mas na Constituição e na legislação processual penal, é de se concluir que a
legitimação passou a ser exclusivamente do Ministério Público, e perante o juízo da
execução penal, a partir de
, o que abarca, inclusive, as ações
23/1/2020
eventualmente propostas pela Fazenda Pública nas Varas de Execução Fiscal a partir
" (e-STJ fl. 190).
do referido marco temporal
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão recorrida para se manter o
acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ou, caso assim não se entenda, pela
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado para se prover o recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos da decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida.
Inicialmente, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a
repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o
sobrestamento dos processos ainda pendentes de julgamento, motivo pelo qual não há
óbice à apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao mérito, como consignado na decisão agravada, o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem está em confronto com a orientação jurisprudencial
pacífica desta Corte de que “o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a
Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos
valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código
” (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator Ministro Jesuíno
Penal pela Lei 13.964/2019
Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de
).
2/12/2022
No mesmo sentido, citam-se os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA48397390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:36
Código de Controle do Documento: 03864e62-a347-45dc-9446-3562c1b4fe22

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE PENA DE
MULTA. DECURSO DO PRAZO DE 90 DIAS. COMPETÊNCIA
PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRAZO
DECADENCIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que negou provimento a agravo em execução, mantendo a
legitimidade do Ministério Público para promover a execução de pena de
multa, mesmo após o decurso de 90 dias do trânsito em julgado.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se no entendimento de que a execução
da pena de multa é prioritariamente do Ministério Público, com atribuição
subsidiária à Fazenda Pública em caso de inércia do órgão ministerial,
conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e alterações
legislativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há prazo decadencial para
o Ministério Público propor a execução da pena de multa após o decurso de
90 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem interpretou corretamente que o prazo de 90 dias
para o Ministério Público ajuizar a execução da pena de multa não é
decadencial.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a
legitimidade do Ministério Público para a execução da pena de multa é
prioritária, e a Fazenda Pública só atua de forma subsidiária em caso de
inércia do Parquet. Além disso, o prazo de 90 dias para a propositura da
ação é construção jurisprudencial, não incidindo, no caso, prazo decadencial.
6. A decisão está em conformidade com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal na ADI 3.150, que reconhece a legitimidade prioritária do
Ministério Público para a execução de penas de multa.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.147.046/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que
negou provimento a recurso especial, mantendo a legitimidade subsidiária da
Fazenda Pública para execução de pena de multa criminal, em caso de
inércia do Ministério Público.
2. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do STJ, que reconhece a
legitimidade prioritária do Ministério Público para execução da multa, mas
Documento eletrônico VDA48397390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:36
Código de Controle do Documento: 03864e62-a347-45dc-9446-3562c1b4fe22

não exclusiva, permitindo a atuação da Fazenda Pública de forma
subsidiária.
3. A Fazenda Nacional pleiteia o sobrestamento do feito em razão da
repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema n. 1219, ou,
alternativamente, a reforma da decisão para reconhecer a exclusividade do
Ministério Público na execução da multa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a legitimidade para
execução da pena de multa criminal é exclusiva do Ministério Público ou se a
Fazenda Pública possui legitimidade subsidiária em caso de inércia do
Parquet.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a legitimidade do Ministério
Público para execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva,
permitindo a atuação subsidiária da Fazenda Pública.
6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema
n. 1219 não implica o sobrestamento de recursos especiais no STJ.
7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento do STJ, que mantém a legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública após a vigência da Lei 13.964/2019.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade do Ministério Público para execução
da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação
subsidiária da Fazenda Pública. 2. A pendência de julgamento de tema com
repercussão geral no STF não implica sobrestamento de recursos especiais
no STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 51; Lei de Execução
Penal, art. 164.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 71.319
/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
27/6/2023
de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.146/GO, relator Ministro
30/6/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/5/2023
.
15/5/2023
(AgRg no REsp n. 2.141.372/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/11/2024
25/11/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA CRIMINAL. EXECUÇÃO DA DÍVIDA DE VALOR.
LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 51 DO CP.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De início, o Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento da
repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não
determinou o sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de
julgamento e, por via de consequência, não há óbice à apreciação do
presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS n. 71.319
Documento eletrônico VDA48397390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:36
Código de Controle do Documento: 03864e62-a347-45dc-9446-3562c1b4fe22

/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
27/6/2023
de
.). Precedentes.
30/6/2023
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena
de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda
Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos
valores.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.695.983/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/9/2024
24/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR A
MULTA PENAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
ATO IMPUGNADO REVESTIDO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
EVIDENCIADO.
1. Inicialmente, não pode prosperar o pleito de suspensão do feito,
porquanto, embora reconhecida a existência de repercussão geral sobre o
tema (RE n. 1.377.843/PR), não foi determinada, até o momento, a
suspensão dos processos em casos análogos.
2. Não demonstrado de plano o direito que se pretende ver assegurado, tem-
se por ausente direito líquido e certo manifesto, a ser amparado na via
mandamental, não se revelando ilegal a decisão judicial impugnada.
3. No caso, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento no sentido de
que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da
pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda
Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos
valores.
4. "Com efeito, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art.
51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019, a Fazenda Pública mantém a
competência subsidiária para execução dos respectivos valores" (AgRg no
AREsp n. 2.096.601/RS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.) 5. Agravo regimental desprovido.
24/8/2022
(AgRg no RMS n. 71.248/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
15/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE. ART. 51 DO CP
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 51
DO CP. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR A MULTA
PENAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA48397390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:36
Código de Controle do Documento: 03864e62-a347-45dc-9446-3562c1b4fe22

Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS n. 71.699/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
14/9/2023

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48397390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:36
Código de Controle do Documento: 03864e62-a347-45dc-9446-3562c1b4fe22

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.211.058 / PR
Número Registro: 2025/0153894-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50260268320194047000 50538077520224047000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48641148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:48
Código de Controle do Documento: b5c0df1e-5ead-4c04-88ff-797f9f93d466

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:48
Código de Controle do Documento: b5c0df1e-5ead-4c04-88ff-797f9f93d466